Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. IDOSA DE 84 ANOS DE IDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.". Na mesma linha, prescreve o art. 927 do mesmo diploma legal que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
2. Os transtornos suportados pela autora ultrapassam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos e comprovam a prática de ato ilícito praticado pela ré, devendo ser compensados pelos danos morais sofridos.
3. Com relação ao montante da indenização é necessário utilizar critérios e parâmetros para a fixação dos danos morais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima. No entanto, é importante salientar que, além do critério da extensão do dano causado, deve-se levar em conta, também, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico do dano.
4. Recurso da requerida provido e recurso adesivo da autora desprovido.